Tribunal: CARF
Processo: 10480.003108/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.003108/2003-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.045 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
FINAMBRÁS HOLDING LTDA. (SUCESSORA DE FINAMBRÁS
CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULO E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000,2001
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado, ainda que o tenha feito apenas
parcialmente e confirmadas suas alegações pela diligência realizada, cabe o
provimento parcial do recurso voluntário na parte confirmada.
Direito creditório que se reconhece parcialmente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório remanescente e em discussão
nesta 2a Instância administrativa de R$ 21.698,76 que, somado ao já chancelado pelo DD (R$
154.118,42) representa montante total deferido de R$ 175.817,18, homologando as
compensações até o limite aqui reconhecido.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
Conselheira Carmem Fererira Saraivas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.003108/2003-11
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.045 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.003108/2003-11

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.608 desta Turma Ordinária, sessão de
26/07/2018 (fls. 1009/1022).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 8a Turma da DRJ/SP1 em
sessão de 20 de março de 2009 (fls. 706/709)1 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte (fls. 569/571) contra o r. Despacho Decisório da
DIORT/DEINF/SP (fls. 554/559) que reconheceu apenas parcialmente o pleito da recorrente
referente a saldos negativos de IRPJ (anos-calendário de 2000 e 2001) e CSLL (ano-calendário
de 2001), nos montantes de R$ 56.583,60, R$ 199.785,99 e R$ 46.264,26, respectivamente,
pedido formulado da forma seguinte (fls. 4):

A decisão foi assim prolatada, em sua conclusão:

Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.045 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.003108/2003-11

Inconformada a recorrente acostou a MI acima referida (fls. 569/571) que,
apreciada pela 8a Turma da DRJ/SP1 foi improvida, em decisão assim ementada (fls. 706/709):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Ano-calendário: 2000,2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO.
Indefere-se o pretenso direito creditório oriundo de saldo negativo de
IRPJ que, segundo os elementos trazidos pelo interessado, não estiver
devidamente comprovado.
Solicitação Indeferida
Novamente irresignada, a recorrente acostou recurso voluntário (fls. 738/754) e
o aditou (fls. 901/903) rebatendo a decisão recorrida no que lhe foi desfavorável e, no mais,
repisou os argumentos antes expendidos, além de juntar documentos para comprovar o alegado.
Inicialmente os autos subiram ao CARF para apreciação pela 2a Turma
Especial em 25/01/2011 que converteu o julgamento em diligência (Resolução no 1802-00.019)
que cumprida (fls. 919/924), foi rebatida pela interessada em petição juntada (fls. 941/953) por
entendê-la “absolutamente obscura e inconclusiva” (fls. 947). Além disso, juntou novos
documentos probatórios para dar suporte ao seu pleito.
Após diversos trâmites procedimentais ou autos voltaram ao CARF e foram
objeto de novo sorteio (fls. 1006/1008), sendo então distribuídos ao Conselheiro Leonardo Luis
Pagano Gonçalves que o pautou para a sessão de 26/07/2018, desta 2a Turma 4a Câmara 1a
Seção, ocasião em que foi convertido em diligência em votação unânime do Colegiado
(Resolução no 1402-000.688 – fls. 1009/1022).
Em atendimento à determinação, a Equipe Regional de Reconhecimento de
Direito Creditório IRPJ/CSLL - Derat/SPO, mediante o Despacho de Diligência CARF –
ANA-EQ2-DAT-IRPJCSLL, de 19 de novembro de 2020 (fls. 1084/1096) realizou os
procedimentos pertinentes, pesquisou nos sistemas da RFB e elaborou Relatório circunstanciado
e conclusivo do qual deu ciência à recorrente, sem que esta tenha se manifestado (fls. 1100).
É relatório do essencial, em apertada síntese.

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.045 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.003108/2003-11

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
A contenda tem como objeto pleito de compensação formulado pela recorrente
e suportado por saldos negativos de IRPJ e de CSLL, anos-calendário de 2000 e 2001.
Segundo o formulário juntado, os valores em pleiteados originalmente foram
os seguintes:

Desse montante total original de R$ 302.633,85, deferiu-se R$ 154.118,42, da
forma seguinte:
a) IRPJ – ano-calendário 2000:

nihil
b) IRPJ – ano-calendário 2001:

R$ 107.854,16
c) CSLL – ano-calendário 2001:

R$ 46.264,26
Esta posição não foi alterada pela apreciação da MI apresentada perante o
órgão julgador de 1o Grau, de modo que, resumindo, a lide comporta a seguinte equação:
1. Rubrica
2. Período
3. Pleiteado
4. Deferido DD
5. Remanescente (3-4)
SN IRPJ
2000

56.583,60

-

56.583,60
SN IRPJ
2001

199.785,99

107.854,16

91.931,83
SN CSLL
2001

46.264,26

46.264,26

-
TOTAIS

302.633,85

154.118,42

148.515,43
Consequentemente, vencida em sua argumentação na 1a Instância, a recorrente
interpôs o Recurso Voluntário ora sob análise, alegando, em suma, os mesmos argumentos de
sua Manifestação de Inconformidade, porém acrescendo nova documentação, com a qual visou
sanar e combater as supostas falhas apontadas no v. Acórdão recorrido.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.045 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.003108/2003-11

Portanto, não existe debate de Direito propriamente dito neste feito,
resumindo-se a discussão em aferir se a argumentação e provas trazidas pela interessada
permitiriam validar o direito creditório pretendido.
Apreciando a lide, os argumentos da recorrente e as provas acostadas o então
Relator entendeu pela conversão do julgamento em nova diligência que foi cumprida pela
Equipe Regional de Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL - Derat/SPO,
mediante o Despacho de Diligência CARF –ANA-EQ2-DAT-IRPJCSLL, de 19 de novembro de
2020 (fls. 1084/1096) tendo, ao final, elaborado Relatório circunstanciado e conclusivo do qual
deu ciência à recorrente, sem que esta tenha se manifestado (fls. 1100).
A análise desta Informação Fiscal, não contraditada pela recorrente, mostra o
seguinte cenário conclusivo, aqui reproduzido na parte final em sua totalidade (fls. 1091/1096):
“12. Relembrando, o valor do crédito requerido na DCOMP em Formulário, oriundo
do Saldo Negativo do IRPJ apurado na DIPJ 2001, AC 2000, foi no valor de R$
56.583,60. O Despacho Decisório da DIORT/DEINF indeferiu totalmente esse
crédito.
13. Conforme DIPJ, somente parcela de IRRF foi utilizada para compor o Saldo
Negativo em 31/12/2000, conforme FICHA 12B-CÁLCULO DO IR SOBRE O
LUCRO REAL-INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

14. O IRRF registrado na FICHA 43 da DIPJ 2001, AC 2000, está demonstrado no
quadro a seguir. Valor Confirmado: R$ 227.033,37.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.045 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.003108/2003-11

15. Os valores acima foram conferidos nos documentos comprobatórios apresentados
pela interessada. Para facilidade de conferência, esses documentos foram reproduzidos
com valores grifados e estão juntados “ZIPADOS” na folha 1.003 deste PAF.
16. O NOVO valor do Saldo Negativo de IRPJ calculado para o ano-calendário 2000
ficará assim na FICHA 12B da DIPJ 2001.

17. Conclusão => Para o ano-calendário 2000 o valor do Saldo Negativo de IRPJ que
deve ser considerado como crédito do contribuinte contra a Fazenda Nacional é no
valor de R$ 9.989,36.
ANÁLISE DO SALDO NEGATIVO DA DIPJ 2002, ANO-CALENDÁRIO 2001
18. Relembrando, o valor do crédito requerido na DCOMP em Formulário, oriundo do
Saldo Negativo do IRPJ apurado na DIPJ 2002, AC 2001, foi informado no valor de
R$ 199.785,99. O Despacho Decisório da DIORT/DEINF deferiu parcialmente o
crédito no valor de R$ 107.854,16.
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.045 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.003108/2003-11

19. Conforme DIPJ, a contribuinte utilizou parcelas de IRRF e Imposto de Renda
Mensal pago por Estimativa para calcular o Saldo Negativo em 31/12/2001, conforme
FICHA 12B-CÁLCULO DO IR SOBRE O LUCRO REAL-INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
• Parcela de IRRF =>R$ 200.967,91
• Parcela de IR Mensal Pago por Estimativa =>R$ 30.892,44
20. O valor do IR Mensal pago por Estimativa não foi confirmado no Despacho
Decisório da DIORT/DEINF, de 21/02/2008. De fato, conforme relatado pela
interessada na Manifestação de Inconformidade, essa parcela não se trata de IR
Mensal Pago por Estimativa, mas sim se trata de IR compensado com IR de períodos
anteriores. Entretanto, a interessada não apresentou nenhum detalhamento ou prova
dessa compensação, indicando, por exemplo, a origem de SNPA ou de outros créditos
anteriores em DCTF, e os números dos PER/DCOMP em que esse indigitado crédito
foi formalizado. Por essa razão, essa parcela de R$ 30.892,44 não será considerada
neste estudo.
21. A seguir, a apuração do Saldo Negativo como consta na FICHA 12B da DIPJ
exercício 2002, ano-calendário 2001.

22. O IRRF registrado na FICHA 43 da DIPJ 2002, AC 2001, está demonstrado no
quadro a seguir. Valor Confirmado: R$ 151.637,92.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.045 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.003108/2003-11

23. Os valores acima foram conferidos nos documentos comprobatórios apresentados
pela interessada. Para facilidade de conferência esses documentos foram reproduzidos
com valores grifados e estão juntados em arquivo “ZIP”, na folha 1.003 deste PAF.
24. O NOVO valor do Saldo Negativo de IRPJ em 31/12/2001 ficará assim na FICHA
12B da DIPJ 2002, ano-calendário 2001.

Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.045 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.003108/2003-11

CONCLUSÃO
25. O valor do Saldo Negativo de IRPJ deferido para o ano-calendário 2000 passa a
ser:
• Valor reconhecido no Despacho Decisório da DIORT/DEINF => R$ 0,00
• Valor reconhecido neste Despacho de Diligência =>R$ 9.989,36.
26. O valor do Saldo Negativo de IRPJ deferido para o ano-calendário 2001 passa a
ser:
• Valor reconhecido no Despacho Decisório da DIORT/DEINF =>R$107.854,16
• Valor reconhecido neste Despacho de Diligência =>R$ 119.563,56
27. Fica a interessada intimada a, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência, apresentar
manifestação ao presente Despacho.
28. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo será
devolvido ao CARF para prosseguimento”.
Cientificada da conclusão da diligência e do teor do Relatório, a recorrente
manteve-se silente (fls. 1100), de forma que ficam chancelados os apontamentos trazidos pela
Informação Fiscal.
Desse modo, há que se dar provimento parcial ao recurso voluntário no sentido
de reconhecer o direito creditório adicional de R$ 21.698,76 (SN IRPJ AC/2000 – R$ 9.989,36 +
SN IRPJ AC/2001 – R$ 11.709,40), sendo que este último valor é resultado da subtração do
valor originalmente deferido pelo DD (fls. 559) de R$ 107.854,16 (-) o importe aceito pela
diligência (fls. 1096) de R$ 119.563,56.
Resumindo, com o valor reconhecido nesta instância mais os aceitos pelo DD,
o valor total deferido é de R$ 175.817,18, conforme será demonstrado ao final deste voto.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, pelo que consta nos autos e à vista da diligência realizada, voto
por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório
AINDA remanescente e em discussão nesta 2a Instância administrativa de R$ 21.698,76
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.045 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.003108/2003-11

que, somado ao já chancelado pelo DD (R$ 154.118,42) representa montante total deferido
de R$ 175.817,18, homologando as compensações até o limite aqui reconhecido, conforme
abaixo se detalha:
1. Rubrica
2. AC
3. Pleiteado
4. Deferido DD
5. Deferido CARF
6. Total (4+5)
7. Negado (3-6)
SN IRPJ
2000
56.583,60 - 9.989,36

9.989,36

46.594,24
SN IRPJ
2001
199.785,99
107.854,16 11.709,40

119.563,56

80.222,43
SN CSLL
2001
46.264,26 46.264,26 -

46.264,26

-
TOTAIS

302.633,85
154.118,42 21.698,76

175.817,18

126.816,67

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1113
DF CARF MF
Original